Tribunal: TJDFT
Processo: 0751597-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA No: 0751597-97.2020.8.07.0000 IMPETRANTES: WILSON ISSAO KORESSAWA, WILLIAM MASSAO KORESSAWA e GETÚLIO ALVES DE LIMA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado pelos advogados WILSON ISSAO KORESSAWA, OAB-DF 46.466 e GETULIO ALVES DE LIMA, OAB-DF 53.925, apontando como autoridade coatora o Governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, por suposto ato abusivo de proibição do direito de manifestação e reunião a ser realizada no dia 06/12/2020, na Esplanada dos Ministérios. Segundo os impetrantes, no dia 22/11/2020, a população brasileira e, em particular, a do Distrito Federal, resolveu se reunir para protestar contra as anunciadas fraudes nas eleições municipais de 2020, assim como para que o Congresso Nacional dê andamento ao projeto do voto impresso, aos pedidos de impeachment dos Ministros do STF, entre outras pautas legítimas e permitidas pela Constituição Federal. Naquele dia, o impetrado teria impedido a realização da carreata, mediante proibição verbal e não formalizada, de acesso dos veículos à Praça dos Três Poderes, tendo o mandado de segurança impetrado naquela ocasião perdido o objeto. Afirmam, então, ter sido programada nova manifestação no mesmo local, em Brasília, no dia 06/12/2020, com a mesma pauta de reivindicações, além do repúdio à possibilidade de reeleição dos Presidentes do Congresso Nacional, com participação de pessoas que virão de todos os cantos do País. Sustentam que receosos de que o impetrado possa novamente adotar o mesmo procedimento odioso, sem a devida publicação do ato proibitivo, mas, exclusivamente, por meio de ordem verbal à Polícia Militar, pleiteam a presente medida para verem garantidos os direitos de reunião, de expressão e de reivindicação, todos previstos na Constituição Federal. O writ foi distribuído fora do expediente forense, sábado, dia 05/12/20, não tendo sido a tutela de urgência apreciada em sede de plantão judicial de 2a instância, que remeteu o exame do feito ao juiz natural, ao fundamento de não haver comprovação do alegado ato coator. Autos conclusos nesta data, 07/12/20, decido. O writ perdeu seu objeto. Com efeito, a pretensão mandamental visava assegurar alegado direito líquido e certo de reunião a ser exercido no dia 06/12/2020, último domingo. Desse modo, como os autos somente vieram conclusos nesta data, 07/12/20, segunda-feira, resta inviável a análise da pretensão, haja vista a manifesta superação de seu objeto. Constatada, portanto, a perda superveniente de seu objeto, JULGO PREJUDICADO o presente writ, com fundamento no art. 87, IX, do RITJDFT. Intime-se. Após, arquive-se. Brasília, 07 de dezembro de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator